Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000068-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADOS: LUIS FERNANDO FARIAS ALVES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, verifica-se dos holerites acostados na ação originária (ID 24161947), que há apenas um empréstimo consignado junto ao agravante, no valor de R$ 412,02 (quatrocentos e doze reais e dois centavos), sendo os demais descontos oriundos de empréstimo pessoal na modalidade Crédito Direto ao Consumidor – CDC, conforme se verifica dos IDs 29095487 a 29095490, aos quais não se aplica a limitação de 30% prevista para os empréstimos consignados.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá,06 de janeiro de 2020 .
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora